Tribunal: TJSP
Processo: 2036647-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036647-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, são agravados LEDA DAIANA ALMEIDA
SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ
LTDA. e CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036647-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais
Agravada: Leda Daiana Almeida Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo Foro Central - 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.479
EMENTA
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Decisão que
indeferiu a inclusão de parte no polo passivo do presente feito.
Correção da medida. Indicação pelo réu nos termos do artigo 339
do Código de Processo Civil. Autora que ajuizou nova demanda
contra a parte indicada, com os mesmos fundamentos do presente
feito. Impossibilidade de inclusão no caso. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 19/24, dos autos da ação indenizatória
ajuizada por Leda Dainana Almeida Silva Rodrigues em face de Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, Agro Industrial São Luiz Ltda.
e Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, a qual indeferiu o
pedido de ingresso de terceiros na lide, formulado pela Porto Seguro,
por ostentarem as rés legitimidade ad causam para ocupar o sítio
processual com exclusão de quem quer que seja.
Sustenta a agravante, em suma, que a decisão
comporta reforma, pois indeferiu o pedido de ingresso da empresa
proprietária do guincho e de respectivo condutor na lide instaurada,
sendo eles os verdadeiros autores do evento danoso e responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036647-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
direto pela reparação civil buscada pela agravada. Afirma que o
guincho envolvido no sinistro não prestava serviço à Porto Seguro,
tampouco a seus segurados, no momento do acidente, e sim serviço
particular de remoção veicular à empresa empregadora do de cujus,
razão pela qual a inclusão é de rigor. Afirma que a decisão é
desprovida de fundamentação, uma vez que não teceu qualquer
comentário sobre o alegado, destacando que a empresa não prestava
qualquer serviço como socorrista no momento do acidente, razão pela
qual o ingresso do proprietário do guincho e seu condutor é de rigor.
Afirma que não mantinha qualquer exclusividade com a empresa para
a prestação de serviços de assistência 24 horas, destacando
cláusulas contratuais. Ressalta que há declaração prestada pela
empresa de guincho informando que o serviço foi contratado de forma
particular pela empresa proprietária do veículo rebocado. Pede a
reforma da decisão com o ingresso da empresa “Guinchos Marson
Ltda.” e do condutor do veículo. Pede, ainda, a concessão de efeito
suspensivo.
O recurso é tempestivo e foi processado com efeito
suspensivo (fls. 308/310).
Contraminuta a fls. 353/356.
É o relatório.
Em primeiro lugar, afasto a alegação de ausência
de fundamentação da decisão, pois embora concisa, a decisão
recorrida explicitou os fundamentos em que decidido, oportunizando à
parte o exercício da ampla defesa.
No mais, cuidam os autos de ação indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036647-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ajuizada pela autora em face das rés (petição inicial copiada a fls.
78/85), alegando que seu cônjuge trafegava no interior da cabine do
guincho dirigido por Alexandre Magno de Paulo, o qual tracionava um
caminhão trator de propriedade da empregadora de seu cônjuge,
quando veio a sofrer um acidente de trânsito que acarretou na sua
morte.
Sustenta
a
responsabilidade
da
agravante,
considerando que o veículo trafegada em alta velocidade quando
colidiu com a traseira de outro veículo, além de descumprir normas de
segurança que proíbem que socorridos sejam transportados no
próprio guincho.
Em relação à ré Agro Industrial São Luiz, afirma que
um de seus veículos estava imobilizado em posição oblíqua em
relação à via, sem qualquer sinalização, sendo este um dos motivos
do acidente, acrescentando que outro veículo de sua propriedade não
prestou o socorro necessário.
Já em relação à ré Nova Dutra, sua
responsabilidade reside na ausência de iluminação artificial no local,
configurando negligência.
Citada, a corré-agravante, Porto Seguro, em sua
contestação
alega
sua
ilegitimidade
passiva
(fls.
132/171),
considerando que o veículo guincho, no momento do acidente, não
prestava qualquer serviço em seu nome, em razão da inexistência de
contrato de exclusividade, destacando que o motorista envolvido no
acidente também não era seu empregado.
Afirmou, ainda, que no momento do acidente o
guincho prestava serviço particular contratado pela própria empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036647-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
empregadora do de cujus, apresentando uma declaração da empresa
de guincho, Guinchos Marson, nesse sentido (copiada a fls. 213).
Contudo, após réplica da agravada (fls. 529/532 dos
autos principais), na qual sustentou a responsabilidade da agravante,
por entender que não foi observada a legislação de trânsito ao deixar
de comunicar a venda do veículo no prazo de 30 dias, pugnou pela
responsabilização da agravante.
Sobreveio então a r. decisão recorrida, que
reconheceu a legitimidade das rés, com exclusão de quem quer que
seja, razão pela qual se insurge a agravante.
Intimada para responder ao presente recurso
instrumental, a agravada-autora sustentou a desnecessidade de
inclusão da empresa de guincho no presente feito, informando que
havia ajuizado uma ação autônoma na Comarca de Santana de
Parnaíba posteriormente, processo no 1003534-36.2019.8.26.0529
(fls. 312/314).
No feito citado, a Guinchos Marson alegou
litispendência, conexão e denunciou à lide a Agro Industrial São Luiz
e a Porto Seguro, em razão de contrato de seguro de
responsabilidade civil facultativa (fls. 315/343), contudo, todo o
alegado não foi analisado pelo juízo.
Assim, determinada a intimação da agravante sobre
este fato novo, manifestou-se a fls. 353/356, sustentando a má-fé da
autora ao ajuizar nova demanda sobre o mesmo fato, apesar de ter
requerido sua inclusão no presente processo, esclarecendo que foi
denunciada naquele feito em razão de contrato de seguro de
responsabilidade civil facultativa do veículo envolvido no acidente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036647-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em razão de qualquer envolvimento no sinistro.
Pois bem.
Por toda a narrativa acima, fácil concluir a
impossibilidade de inclusão da empresa de guincho, Guinchos
Marson, no polo passivo do presente feito, uma vez que já tem contra
si, ajuizada pela agravada, uma demanda indenizatória autônoma
com os mesmos fundamentos e pedidos do presente feito.
Da mesma forma, descabida a pretensão de
inclusão do motorista envolvido no acidente, pois sendo sua possível
empregadora, ré em um dos feitos, poderá ter reconhecida a culpa in
elegendo, sendo certo que eventual necessidade de sua oitiva poderá
ser sanada através de sua indicação como testemunha.
Já existindo lide contra a empresa mencionada, não
se pode incluí-la em outra pelos mesmos fatos e com as mesmas
partes.
Assim, tenho que a decisão não comporta retoque,
sendo o caso de revogação da liminar concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR